Tribunal: TJPA
Processo: 0807662-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807662-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 300, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não se admite o exame do mérito da ação principal, pois isso implicaria em uma indevida supressão de instância, ferindo o direito da parte contrária ao devido processo legal.

2 -
O mérito da ação principal será analisado e julgado apenas na fase própria, momento em que todas as provas e argumentos serão apreciados de forma exaustiva pelo Juízo.

3 –
Deste modo, não observo o perigo da demora evidenciado, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, e, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, resulta na inviabilidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantido o
decisum
.

4 -
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por Felipe da Fonseca Silva Couto, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada em face do Município de Ananindeua.

Em síntese o autor aduz é participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013 e regulamentado pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2013, no perfil de “CRM Brasil” e encontra-se desempenhando suas atividades de integração ensino-serviço no município de Ananindeua-PA, desde 29/04/2021.

Destaca que seria obrigação dos Municípios a oferta de auxílio moradia, alimentação, transporte e água potável, aos médicos participantes do programa de ajudas de custo, todavia, o requerido não vem cumprindo com o disposto nas Portaria do Ministério da Saúde.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que seja acolhido o pedido de conversão em pecúnia dos diretos mencionados (art. 3°, §3°, da portaria n° 300/SGTES/MS, de 5 de outubro de 2017), e que seja pago mensalmente o valor de R$ 3.985,97 (três mil seiscentos e trinta reais) mensais ou outro valor, não inferior a este patamar, a título dos direitos citados e enquanto durar o contrato regido pelo edital de chamamento público nº 04, de 08 de março de 2021, sob pena de multa diária.

Além disso, ainda em tutela de urgência, que seja determinada a condenação do pagamento das parcelas vencidas de abril de 2021 até março de 2022, no valor de R$ 53.631,66 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) com juros de mora e correção monetária, bem como, caso não seja deferido o pedido de tutela de urgência, dos meses subsequentes até a concessão dos referidos direitos.

No mérito, a confirmação da liminar e a condenação por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou em outro patamar, que não seja inferior a esse.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, conforme trecho a seguir colacionado:

“A medida pleiteada visa o recebimento de indenização de transporte, moradia, alimentação e água potável, além de estrutura e insumos mínimos e obrigatórios para a atuação do Requerente na Estratégia de Saúde da Família.

No entanto, analisando o caso concreto, de se destacar que é vedada a concessão de liminares contra o poder público que gerem receitas ou com finalidade de pagamento.

Importante esclarecer ainda que a questão demanda dilação probatória, sendo que, caso a parte autora obtenha êxito em sua pretensão, por certo receberá todos os valores que lhe são devidos.

Neste diapasão, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão do pleito provisório, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela, posto que ausente o requisito da probabilidade do direito, bem como a urgência, nos termos do art. 300 do NCPC.”

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz a inconstitucionalidade da vedação ao deferimento do pedido de tutela de urgência, conforme decidido na ADI 4296. Afirma que se denota plausível e necessário o deferimento do pedido, ainda que parcial, concedendo ao menos a pecúnia no valor de R$ 3.985,97 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) mensais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Da decisão liminar, foram opostos Embargos de Declaração, onde se afirmou a omissão no que diz respeito a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado os Embargos de Declaração, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Saliento que o conhecimento do Agravo de Instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco)dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Já o art. 300 do CPC que trata da tutela de urgência preceitua:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, o art. 995 do CPC dispõe:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Não se admite o exame do mérito da ação principal, pois isso implicaria em uma indevida supressão de instância, ferindo o direito da parte contrária ao devido processo legal. O mérito da ação principal será analisado e julgado apenas na fase própria, momento em que todas as provas e argumentos serão apreciados de forma exaustiva pelo Juízo.

De acordo com o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não e cabível decisão liminar contra a Fazenda Pública que acarrete no esgotamento do objeto da ação, em todo ou em parte, dada a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providencia semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Ainda sobre a proibição da concessão de liminar em face do Poder Público, traz o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, lei que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, a seguinte disposição:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Portanto, é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando o provimento tem nítido caráter satisfativo, esgotando, no todo ou em parte, o objeto principal da ação de origem.

No presente caso, no que se refere a ADI 4296, e possibilidade de deferimento da liminar, observo que foi declarada a inconstitucionalidade do disposto no §2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), com o seguinte teor:

2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Todavia, no inteiro teor do julgamento da mencionada ADI, bem como na ementa publicada, não se observa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de outros dispositivos legais, no caso, especificamente, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público,
in verbis
:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...]

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Desse modo, entendo que o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 permanece produzindo efeitos, o que se configura impeditivo ao deferimento dos pedidos.

Assim tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Em suma, o Agravo de Instrumento serve como um instrumento célere e eficaz para a tutela de direitos processuais, possibilitando a correção de erros graves em decisões interlocutórias que causem prejuízos irreparáveis à parte agravante. No entanto, é fundamental ressaltar que o exame do mérito da ação principal deve ser reservado à fase própria do processo, a fim de garantir o devido processo legal e a justa resolução da lide.

Deste modo, não observo o perigo da demora evidenciado, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência, e, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, resulta na inviabilidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantido o
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024